Tribunal: TJDFT
Processo: 0723015-10.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0723015-10.2022.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: JOSE RIBAMAR SILVA DE SOUSA JUNIOR RECORRIDO: ALYNE LUIZA SOUTO PEREIRA, ADELSON SOUSA E SILVA DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso III, da Portaria 841/2021 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado, e a inclusão em sessão presencial. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora